Tribunal: STF
Processo: ARE 1546988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Câmara Municipal de Mogi Mirim que não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, justificando a inclusão da Municipalidade no polo passivo do feito. Inteligência da Súmula nº 525 do STJ. Município que suportará o ônus de eventual condenação, sendo, portanto, parte legítima. Preliminar rejeitada.



    NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Descabimento. Apelação apresentada pelo Procurador do Estado competente, cujo conteúdo guarda pertinência com a demanda e deve ser apreciado. Inclusão da SPPREV no cabeçalho da apelação, que sequer é parte no feito, que se mostra mero erro material. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada.



    SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Pretensão de anulação da decisão do Tribunal de Contas do Estado, que julgou ilegal a concessão da aposentadoria, por ausência de contribuições previdenciárias pela beneficiária. Cabimento. Possibilidade de se considerar o tempo de serviço como tempo de contribuição, até que a lei discipline a matéria, conforme ressalva expressa do art. 4º da EC nº 20/98. Autora que se aposentou em 2017, antes de implementada a contribuição previdenciária pelo Município de Mogi Mirim, em 2019. Servidora inativa que não pode ser penalizada pela desídia do próprio ente público em regulamentar a matéria. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recursos improvidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 40; 195, §5º e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente